Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL. INTERESSE PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do executado. O agravante busca a reforma da decisão, alegando que o agravado oculta patrimônio por meio de terceiros, sendo necessária a medida para comprovação da suposta fraude contra credores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é admissível a quebra de sigilo bancário de parte executada no cumprimento de sentença, a pedido do exequente, com fundamento em alegada ocultação de bens mediante interpostas pessoas, com a finalidade de resguardar o interesse patrimonial do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo bancário configura mitigação de direito fundamental, sendo desdobramento do sigilo das comunicações de dados previsto no art. 5o, XII, da CF, e só pode ser autorizada judicialmente nas hipóteses e na forma previstas em lei, especialmente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
4. A quebra de sigilo bancário não pode ser empregada como meio atípico de execução para tutelar interesses estritamente patrimoniais entre particulares, por representar mitigação desproporcional de direito fundamental.
5. A Lei Complementar no 105/2001 admite a quebra de sigilo bancário em hipóteses excepcionais, como apuração de ilícitos penais, procedimentos fiscais ou inquéritos administrativos, situações que não se configuram no presente caso.
6. O agravante não comprovou a utilidade e a necessidade da medida extrema, sendo certo que a alegação de fraude contra credores demanda instrução probatória adequada e ação própria (pauliana), sendo incabível sua análise de forma incidental no cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
A quebra de sigilo bancário somente é admissível em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 5o, XII, da CF e da Lei Complementar no 105/2001, não se prestando como medida atípica de execução para satisfação de crédito em interesse exclusivamente privado.
A mitigação do sigilo bancário exige demonstração concreta de interesse público relevante ou de risco a direito fundamental de igual hierarquia, o que não se verifica nos casos em que se pretende tão somente resguardar o interesse patrimonial do credor.
A verificação de fraude contra credores exige o ajuizamento de ação própria, não sendo cabível sua apuração incidental no cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e XII; CPC, art. 1.026, § 2o; e LC no 105/2001, arts. 1o, §§ 4o, 6o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1788671, AI 0732989-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 16.11.2023, DJE 1.12.2023. TJDFT, Acórdão 1901200, AI 0717797-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 01.08.2024, DJE 14.08.202 e TJDFT, Acórdão 1153590, AC 0702414-10.2018.8.07.0007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.02.2019, DJE 26.02.2019.